Tribunal: TJPA
Processo: 0010551-64.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010551-64.2017.8.14.0006

APELANTE: LUIS CARLOS BASTOS MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUIS CARLOS BASTOS MACIEL
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça
, tipificado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 11981386, que no dia
09 de abril de 2017
, por volta das 14h30min, na sala da residência situada na Rua Paulo Assunção, nº 22, bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua/PA, o denunciado Luis Carlos Bastos Maciel, ora apelante, munido com uma furadeira, proferiu ameaça à sua esposa, a dizer: “
eu vou degolar o teu pescoço, vou dar uma terçadada na tua cara, o que tu mereces é que a tua cara seja toda quebrada
”.

Relatou que o fato foi presenciado pelos filhos do casal, os quais chamaram a testemunha Maria Sueli Dantas de Souza, genitora da vítima, que estava em um dos quartos do imóvel e que se dirigiu imediatamente para a sala.

Noticiou o ora apelante ainda reiterou a ameaça na frente da testemunha Maria Sueli.

No dia seguinte, a vítima levou o fato ao conhecimento das Autoridades Policiais, razão pela qual foi aberto o procedimento investigatório.

Ao ser inquerido na Delegacia de Polícia, o ora apelante negou a autoria dos fatos.

Diante de tais circunstâncias, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Após o
recebimento da denúncia
, em 27 de abril de 2018, ID 11981387, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 25 de agosto de 2020, ID 11981395.

Em suas
razões recursais
, ID 11981408, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, embasado no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11981412, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença com a pena aplicada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12400226, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUIS CARLOS BASTOS MACIEL
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça
, tipificado no
artigo 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 11981408, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, embasado no princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora analisada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O
crime de ameaça
está previsto no
artigo 147 do Código Penal
, e dispõe:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único – Somente se procede mediante representação.

Ao discorrer sobre o dispositivo legal supracitado, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“(...). É indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temoroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a consumação do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito”. (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pg. 672).

Após análise dos autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença ora vergastada foi confeccionada em consonância com o conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução processual, dando conta da efetiva
autoria
e
materialidade
do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, praticado pelo ora apelante contra a vítima Cláudia Katariana de Souza Santos, sua esposa à época do ocorrido, no âmbito da violência doméstica, de maneira convicta e segura, senão vejamos.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida
Cláudia Katariana de Sousa Santos
, relatou:

“
(...). Que nós já estávamos brigando muito. Já que tínhamos tido um rompimento em 2013. Que depois voltaram o relacionamento, mas continuaram as violências. Em 2016 ele tentou lhe matar e foi para a casa da sua mãe, onde passou a residir. No dia dos fatos, ele chegou na casa de sua mãe levando as coisas da antiga moradia para a casa de sua mãe, onde a depoente estava morando, e começou a confusão. Que descobriu que o réu já tinha outra mulher.
Ele correu atrás de mim com a furadeira ameaçando degolar o seu pescoço
. Que atualmente não tem nenhum contato com ele devido as medidas protetivas aplicadas.
”
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Marli Sueli Dantas de Souza
, genitora da vítima, que presenciou as ameaças proferidas pelo apelante, em juízo, pontuou:

“
(...). Que estava na residência no dia dos fatos. A sua filha encontrava-se no local.
Presenciou o então companheiro dela, o acusado, ameaçando a sua filha com uma furadeira
. Na hora que ele estava furando a parede com a furadeira e sua filha falando da mulher que ele estava se relacionando.
Que o seu neto lhe falou que o réu disse que ia cortar o pescoço de sua filha
.”
Grifei

O relato da vítima, em juízo, está em consonância com seu depoimento prestado, inicialmente, perante a autoridade policial (ID 11981384, pág. 07 -
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2017.101ª492-2
), e com o
Termo de Declaração
(ID 11981384, pág. 09), alinhado as demais provas testemunhais acostadas aos autos.

Como se observa, a tese defensiva
não merece ser acolhida
, vez que a palavra da vítima elucida com higidez a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, confirmando que o ora apelante ofendeu sua liberdade psíquica, causando-lhe constrangimento e fundado temor do mal injusto que lhe poderia suceder, estando o édito condenatório cabalmente arrimado nas provas colacionadas aos autos,
sendo descabido o prosseguimento da pretensão absolutória
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Concluindo as instâncias de origem, com base no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ
. 2.
Para a caracterização do delito previsto no art. 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1247201 DF 2018/0032339-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há falar em absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito, bem como constatado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, e evidenciado o necessário dolo da conduta
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ/GO – APR: 03262952820128090107, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 06/03/2018, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2478 de 04/04/2018).
Grifei

Vale ressaltar que, conforme previsto no
artigo 147 do Código Penal
,
ameaçar
significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo
Guilherme de Souza Nucci
: “
ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
” (Código Penal Comentado, 11ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2012. p. 729). Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido, como vislumbra-se na hipótese sob escrutínio.

Não há de se olvidar que, nos casos de
violência doméstica
,
a palavra da vítima merece especial relevância
, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Corroborando nesta linha de raciocínio, trago à baila jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO. AMEAÇA. INFRAÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO.

Não subsiste decisão absolutória fundada na insuficiência probatória, se a vítima, em juízo, reafirma ter sido alvo de ameaça irrogada pelo denunciado. Isso porque, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas
. (...).
(TJ/RS – ACR: 70078710464 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ do dia 19/10/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...).
1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da vítima no sentido de que o réu a ameaçou por intermédio de mensagens de telefone celular, máxime porque a versão da vítima é respaldada pelos depoimentos da testemunha e da informante ouvidas em Juízo, além de constar dos autos as cópias das mensagens enviadas para a vítima
. 2. (...).
(TJ/DF – 20161310017893 DF 0001758-35.2016.8.07.0017, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 20/03/2018, Pág. 86/89).
Grifei

Ademais, não se verifica a atipicidade do fato, uma vez que, além de estar comprovado nos autos ter a vítima se sentido intimidada pelas ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro, ora apelante, que a levaram a procurar o auxílio policial, a circunstância da conduta ter sido praticada com o ânimo exaltado, no calor de uma discussão,
não afasta o elemento subjetivo do tipo
.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra vítima, sua ex-companheira. Logo,
mostra-se irretocável a condenação que lhe recai
.

Por tais fundamentos, a tese recursal ora perfilada
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023